Tribunal: TJDFT
Processo: 0011791-77.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011791-77.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISMENIA MARIA LOPES IBRAHIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu a suspensão do trâmite do presente precatório com fundamento na decisão proferida, em 02 de setembro de 2019, em sede de medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 615, nos seguintes termos. "(...) 20.Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013." Diante do conteúdo da decisão proferida na ADPF 615, defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal e determino a SUSPENSÃO do presente feito até decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 615. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac